Tribunal: TJDFT
Processo: 0742484-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742484-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: OSMAR DE SOUSA CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra a decisão proferida em processo de conhecimento que, ao conceder a tutela de urgência ao autor, determinou a suspensão da cobrança e exigibilidade das parcelas do empréstimo descontadas na sua folha de pagamento, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido, bem como multa de R$ 1.000,00, em caso de negativação. Assevera o agravante que deu cumprimento à decisão comunicando a suspensão dos descontos ao INSS, órgão pagador do benefício do agravado. A interposição do presente agravo pretende reformar a decisão para apenas manter a suspensão dos descontos e excluir a multa ou diminuição do seu valor. O interesse recursal se caracteriza pela necessidade da parte de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida, que deverá lhe trazer alguma utilidade do ponto de vista prático, o que não ocorre no caso em exame, pois não há interesse em questionar a aplicabilidade ou o valor da multa se o agravante já se desonerou da obrigação o sujeitava à penalidade. Com efeito, em consulta aos autos de origem, não se observa a juntada do mandado de intimação do agravante para cumprimento da medida. Todavia, o agravante comunicou ao juízo o acatamento da decisão acostando ter suspendido a cobrança em 25/11/2022, além de não ter inscrito o nome do agravado nos bancos de registro de proteção ao crédito. Considerando que a imposição da multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial, e uma vez que o agravante já se submeteu ao comando judicial e comprovou sua execução, resta afastado o risco de vir a arcar com o pagamento da penalidade imposta. Pelo mesmo motivo é também despicienda a discussão acerca do valor arbitrado. Dessa forma, resta evidente a ausência de pressuposto intrínseco de cabimento quanto ao interesse de agir do agravante, por inexistência da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. Dito isso, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa a decisão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator